Tribunal: CARF
Processo: 14485.001006/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001006/2007-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.357 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2022
Recorrente
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS RESULTADOS. ACORDO
PRÉVIO.
Não integra o salário de contribuição a parcela recebida pelo segurado
empregado a título de participação nos lucros ou nos resultados da empresa,
quando paga ou creditada de acordo com a lei específica.
É possível acatar o instrumento relativo a acordo firmado durante o período de
aferição, desde que anterior aos pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti,
Eduardo Newman de Mattera Gomes e Marcelo Milton da Silva Risso, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001006/2007-98
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.357 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001006/2007-98

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2401-006.801, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 6 de
agosto de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. X e seguintes:
PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. A inobservância do regramento legal traçado na Lei
n° 10.101, de 2000, atrai a caracterização da natureza salarial da verba paga sob o título
de participação nos lucros ou resultados. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU
RESULTADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PACTUAÇÃO. Por ser instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, tal como define o art.
1° da Lei n° 10.101, de 2000, com lastro no art. 218, §4°, da Constituição, a
participação nos lucros ou resultados exige pactuação prévia ao início do período de
aferição, não apenas por decorrência lógica da definição legal, mas também pelo
expressamente disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000.
.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 299, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 313 e seguintes, para rediscutir a matéria: PLR - Da necessidade da assinatura
do acordo previamente ao período de apuração.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) embora o Acordo Coletivo de PLR do ano-base de 2005 tenha sido formalizado no
final do exercício, os empregados da Recorrente tinham prévio conhecimento das metas
pactuadas;
b) até mesmo a D. Fiscalização tinha conhecimento de que era “prática do contribuinte
efetuar a seus empregados pagamento a titulo de “Participação nos Resultados” da
empresa”. Tanto o é que foi inclusive juntada uma planilha contendo o histórico dos
Planos anteriores;
c) a Recorrente juntou, ainda, aos autos, as cartas encaminhadas aos empregados em
julho de 2005, contendo informações relacionadas aos resultados e metas para apuração
do valor da PLR a ser paga, além do Proposta de Programa de Remuneração Variável –
2005” e do “Programa de Remuneração Variável – 2005”, firmados respectivamente em
maio e julho de 2005 (fls. fls. 113/146).;
d) que anteriormente à assinatura do Acordo, a Recorrente (i) negociou com a Comissão
de Empregados e representante do Sindicato da categoria; e (ii) estabeleceu quais seriam
os critérios do Plano;
f) a jurisprudência é clara no sentido de que a simples data de assinatura dos acordos
coletivos não possui condão de desnaturar a validade do acordo realizado entre as
partes, tampouco retira a natureza jurídica do pagamento da rubrica, pois a legislação
que regulamenta o PLR não veda que a negociação quanto à distribuição do lucro seja
concretizada após sua realização, embora o início das tratativas deva preceder ao
pagamento.
Intimada, a Procuradoria apresentou contrarrazões, como se observa das fls. x e
seguintes, sustentando, em suma:
a) cabe registrar que não houve celebração de acordo prévio ao exercício, atitude que
impede os funcionários de terem conhecimento prévio a respeito de quanto a sua
dedicação irá refletir em termos de participação. Restou desatendido, portanto, o
requisito da pactuação prévia de regras claras e objetivas.
b) a classificação de determinada verba como “participação nos lucros” exige de
maneira imprescindível o estrito cumprimento dos requisitos legais. No caso em estudo,
restou demonstrado que a participação nos lucros foi efetivada em desacordo com os
parâmetros legais, razão pela qual não pode ser admitida a sua exclusão do salário de
contribuição;
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.357 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001006/2007-98

c) o próprio art. 28, § 9.o, da Lei n.o 8.212/91 é expresso ao verberar que a participação
do empregado nos lucros ou resultados da empresa não integram o salário de
contribuição apenas nos casos em que paga ou creditada de acordo com lei específica, o
que não foi o caso dos presentes autos
.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de crédito da Seguridade Social relativo a contribuições sociais da
empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas aos
terceiros.
Consoante se extrai do Despacho de Admissibilidade, foi dado seguimento
Recurso Especial quanto PLR - Da necessidade da assinatura do acordo previamente ao
período de apuração.
Constou do relatório a seguinte informação:
Programa de metas, resultados e prazos_pactuados previamente “ Como
evidenciamos , anteriormente, o acordo foi feito após transcorrido o periodo base. É fácil
constatar que o item II do Parágrafo 1°, do Artigo 2° da Lei 10.101, foi completamente
transgredido com a vigência retroativa de acordos assinados com intuito de simplesmente
justiñcar um pagamento de gratificação , em sua eminência. Não se pode cumprir no passado,
algo estabelecido no presente.
Quanto ao tema, sustenta o Recorrente, essencialmente, que, embora o Acordo
Coletivo de PLR do ano-base de 2005 tenha sido formalizado no final do exercício, os
empregados da Recorrente tinham prévio conhecimento das metas pactuadas.
Acrescenta que até mesmo a D. Fiscalização tinha conhecimento de que era
“prática do contribuinte efetuar a seus empregados pagamento a titulo de “Participação nos
Resultados” da empresa”. Tanto o é que foi inclusive juntada uma planilha contendo o histórico
dos Planos anteriores.
Por outro Lado, a Procuradoria aduz o desatendimento do requisito da pactuação
prévia de regras claras e objetivas, pois a ausência de celebração de acordo prévio ao exercício,
impede os funcionários de terem conhecimento prévio a respeito de quanto a sua dedicação irá
refletir em termos de participação.
No que se refere à antecedência do acordo, a Lei 10.101/2000 não estipula um
marco temporal específico, razão pela qual abre margem ao intérprete para, dentro de uma
análise casuística, de forma razoável, aferir o cumprimento da finalidade trazida pela norma ao
estabelecer a necessidade de que o acordo seja prévio.
Nada obsta, desse modo, que o acordo coletivo seja formalizado durante o próprio
exercício que destina afetar, pois apenas institui a metodologia de apuração do quantum devido a
cada empregado a título de participação.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.357 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001006/2007-98

Desse modo, para não restringir direito previsto constitucionalmente, nos parece
razoável aceitar como válido plano assinado até a data do pagamento das respectivas parcelas,
quando há, nos autos, comprovação do início das negociações e ainda que as regras eram de
conhecimento das partes, mesmo que não formalizadas anteriormente, como ocorreu no presente
caso concreto, onde se tem a repetição de planos padrões ao longo dos anos.
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 408
DF CARF MF
Original